Tribunal: STF
Processo: MS 26053
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-14
Data de publicação: 2011-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE APENAS SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS. NÃO OBSERVÂNCIA. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


I – O art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009 dispõe que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial do writ. 




II – Dessa forma, restabelecidos os proventos da embargante, pois considerado ilegal o ato da Corte de Contas, o termo inicial para o pagamento é o ajuizamento do mandado de segurança. 




III – Embargos acolhidos.